Tribunal: TJBA
Processo: 0500159-62.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0500159-62.2020.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1º GRAU: 0500159-62.2020.8.05.0229 APELANTE: DIEGO VIEIRA DE JESUS ADVOGADO: JAIRO SANTOS DE ALMEIDA APELANTE: DIOGO VIEIRA DE JESUS ADVOGADO: JAIRO SANTOS DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FELIPE OTAVIANO RANAURO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS ESPECÍFICOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO DA PENA DEFINITIVA. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO CONDENADO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. DE OFÍCIO, AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E REDIMENSIONADAS AS PENAS DOS RECORRENTES. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Diego Vieira de Jesus e Diogo Vieira de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), todos do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma “muito intensa”, de modo a implicar a necessidade de sua redução; (ii) estabelecer se seria necessário consignar expressamente que o regime fechado se refere apenas ao início do cumprimento da pena a fim de evitar prejuízos à progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Se a parte não demonstra de forma oportuna, congruente, concreta e especificamente o eventual desacerto da decisão vergastada, não há como conhecer do pedido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal. 4. A análise ex officio da dosimetria da pena é cabível, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. 5. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada quando fundamentada apenas na imputabilidade e consciência da ilicitude, elementos inerentes ao tipo penal. 6. A valoração negativa da conduta social é válida quando demonstrada a integração dos réus a organização criminosa atuante no local dos fatos. 7. A exasperação da pena-base deve ser levada a efeito considerando-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo cominado entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato (12 a 30 anos de reclusão) - percentual esse consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com o princípio da proporcionalidade. 8. Ao contrário do quanto alegado, consta expressamente na Sentença que o regime fechado se refere ao início do cumprimento da pena. Essa constatação implica o não conhecimento da tese de que “o Juízo de origem não consignou expressamente que o regime fechado se refere apenas ao regime inicial de cumprimento da pena” ante a ausência de interesse dos Apelantes. Além disso, eventual reavaliação da situação prisional do condenado, inclusive no tocante à progressão de regime, concessão de livramento condicional ou quaisquer outros benefícios da execução penal, compete exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, da Lei n.º 7.210/84. IV. Dispositivo 9. Recursos de Apelação não conhecidos. De ofício, afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade; redimensionada a pena basilar e, consequentemente, a definitiva, de ambos os Recorrentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0500159-62.2020.8.05.0229 em que figuram como apelantes Diego Vieira de Jesus e Diogo Vieira de Jesus e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer dos recursos de apelação interpostos por Diego Vieira de Jesus e por Diogo Vieira de Jesus; e, de ofício, afastar a valoração negativa atribuída à vetorial da culpabilidade; redimensionar a pena basilar e, consequentemente, a definitiva, de ambos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500159-62.2020.8.05.0229